Tribunal: TJDFT
Processo: 0712450-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712450-25.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: MARIA ZITA ROCHA MENDONCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. USO RESIDENCIAL. ART. 1o DA LEI 8.009/90. 1. O art. 1o da Lei n. 8.009/90 preconiza que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses nela previstas. 2. A Lei n. 8.009/90 não exige que o proprietário seja titular de um único imóvel para que possa ser caracterizado como bem de família, tanto que mantém a impenhorabilidade de um dos imóveis residenciais caso a entidade familiar seja possuidora de vários imóveis utilizados como residência, conforme dispõe o art. 5o, parágrafo único, hipótese em que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor, se outro não tiver registro para esse fim. 3. Não há nos autos prova de que a agravante é proprietária de mais de um imóvel, o que impõe a reforma da decisão agravada, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90. 4. Deu-se provimento ao recurso. A parte recorrente aponta violação aos artigos 1o, da Lei 8.009/1990 e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que não restaram comprovados os requisitos necessários para a caracterização do imóvel descrito nos autos como sendo bem de família. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admito no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, da Lei 8.009/1990 e 373, inciso II, do CPC, uma vez que a conclusão colegiada no sentido de que “os documentos juntados aos autos de origem demonstram que o bem indicado à penhora é o único imóvel que compõe o patrimônio da agravante, conforme consta no cadastro imobiliário fiscal do Distrito Federal, de acordo com as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (ID 184532275 na origem)” (id. 61082124), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029